Tribunal: TJBA
Processo: 8004108-88.2019.8.05.0022
Classe: Apelação
Relator(a): ZANDRA ANUNCIACAO ALVAREZ PARADA
Órgão julgador: ZANDRA ANUNCIACAO ALVAREZ PARADA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-08
Data de publicação: 2025-10-08

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8004108-88.2019.8.05.0022

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA

Advogado(s)
:
MATHEUS SACRAMENTO DE JESUS, MARCELO SALLES DE MENDONCA registrado(a) civilmente como MARCELO SALLES DE MENDONCA, RAFAEL MARTINEZ VEIGA registrado(a) civilmente como RAFAEL MARTINEZ VEIGA, LUCIANA PEREIRA GOMES BROWNE

APELADO: AGROPECUARIA JACAREZINHO LTDA

Advogado(s)
:
FRANCINE MENDES MASCARENHAS, ADEMAR PAZZE JUNIOR, MARCELO HENRIQUE MORENO SANTOS

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. ENERGIA ELÉTRICA. COBRANÇA POR CONSUMO NÃO REGISTRADO. TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO (TOI). CRITÉRIO DE CÁLCULO DO DÉBITO. MÉDIA DOS 12 MESES ANTERIORES. ART. 130, INCISO III, DA RESOLUÇÃO ANEEL Nº 414/2010. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1-
Apelação Cível interposta pela
Companhia de Eletricidade do Estado da Bahia – COELBA
contra sentença proferida nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Pedido de Tutela Antecipada e Indenização por Danos Morais, movida por Agropecuária Jacarezinho Ltda. A sentença julgou parcialmente procedente a demanda para declarar a inexistência dos débitos indicados nas faturas de R$ 13.883,98 e R$ 15.478,46, determinando que a cobrança fosse feita com base na média dos últimos 12 meses anteriores à constatação da irregularidade, tornando definitiva a liminar anteriormente deferida, e julgando improcedente o pedido de indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2 - Há duas questões em discussão: (i) definir se a cobrança efetuada pela concessionária com base no art. 130, V, da Resolução ANEEL nº 414/2010 é válida diante da ausência de comprovação técnica da fraude; e (ii) estabelecer se a metodologia adotada pela sentença – média dos 12 meses anteriores à constatação da irregularidade – é juridicamente adequada à luz do Código de Defesa do Consumidor e da própria norma reguladora.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3-
O procedimento administrativo instaurado pela COELBA, incluindo a lavratura do Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI), é formalmente válido, tendo sido realizado na presença de representante da unidade consumidora, em conformidade com o art. 129 da Resolução ANEEL nº 414/2010.

4- A Resolução ANEEL nº 414/2010 estabelece critérios sucessivos para o cálculo do consumo não registrado, sendo o inciso V do art. 130 medida excepcional, a ser aplicada apenas na ausência dos demais critérios, o que não se verifica no caso concreto.

5- A sentença corretamente aplicou o critério previsto no art. 130, inciso III, da Resolução ANEEL nº 414/2010, que utiliza a média dos 12 meses anteriores à constatação da irregularidade, como forma mais razoável e proporcional de estimar o consumo, considerando o histórico de faturamento da unidade.

6- A concessionária não produziu prova técnica ou pericial imparcial que comprovasse a suposta fraude ou justificasse a cobrança dos valores exigidos, sendo insuficiente a mera existência de TOI, por se tratar de documento unilateral.

7 - A jurisprudência do TJBA e de outros tribunais é pacífica no sentido de que a cobrança de consumo não registrado deve observar os critérios técnicos legais e estar amparada em prova robusta da ocorrência da fraude e da responsabilidade do consumidor.

8 - O Código de Defesa do Consumidor (art. 6º, VIII) autoriza a inversão do ônus da prova em favor do consumidor, especialmente em situações nas quais a concessionária não apresenta comprovação técnica adequada da suposta irregularidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9-
Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1- A validade formal do TOI não exime a concessionária do ônus de comprovar tecnicamente a suposta fraude no medidor de energia elétrica.

2- A cobrança por consumo não registrado deve observar os critérios escalonados do art. 130 da Resolução ANEEL nº 414/2010, aplicando-se a média dos 12 meses anteriores à constatação da irregularidade quando não comprovada a exatidão do valor exigido.

3 - Documentos unilaterais produzidos pela concessionária, desacompanhados de prova técnica imparcial, são insuficientes para legitimar a cobrança de consumo não registrado.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXII; CDC, arts. 6º, VIII, e 14; CPC, art. 373, § 1º, e art. 85, §11º; Resolução ANEEL nº 414/2010, arts. 129 e 130, incisos III e V.

urisprudência relevante citada
:

TJ-BA, Apelação Cível nº 8000062-79.2017.8.05.0134, Rel. Des. Joanice Maria Guimarães de Jesus, 3ª Câmara Cível, j. 29.04.2024.

TJ-BA, Apelação Cível nº 8007344-34.2020.8.05.0080, Rel. Desa. Gardênia Pereira Duarte, 4ª Câmara Cível, j. 06.08.2024.

TJ-SP, Apelação Cível nº 1011109-79.2023.8.26.0004, Rel. Des. Ana Luiza Villa Nova, 25ª Câmara de Direito Privado, j. 03.10.2024.

TJ-MG, Apelação Cível nº 1.0000.21.166663-1/001, Rel. Des. Raimundo Messias Júnior, 2ª Câmara Cível, j. 09.08.2022.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, identificados de forma preambular, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, para
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, na forma do quanto fundamentado no voto do (a) excelentíssimo (a) Relator (a), adiante registrado e que a este se integra.

Sala de Sessões, de de 2025.

PRESIDENTE

ZANDRA ANUNCIAÇÃO ALVAREZ PARADA

JUÍZA SUBSTITUTA DE 2º GRAU - RELATORA

PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA